Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-10.2022.8.11.0024
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000734-10.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Injúria]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO - CPF: 340.474.091-20 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO RANGEL GUEDES DE JESUS - CPF: 030.495.981-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA NOVAIS - CPF: 038.124.701-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL BORGES DE SIQUEIRA - CPF: 495.247.018-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PARREIRA DA SILVA - CPF: 451.092.408-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEITO. HOMOFOBIA. EXPRESSÕES PEJORATIVAS DIRIGIDAS À VÍTIMA EM RAZÃO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de injúria qualificada por preconceito (CP, art. 140, §3o), por ter chamado a vítima de "viadinho" repetidas vezes em estabelecimento comercial, ofendendo-a em razão de sua orientação sexual. A defesa alega ausência de justa causa, atipicidade da conduta e insuficiência probatória.

II. Questões em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se existe justa causa para a ação penal; (ii) analisar se a conduta do réu configura o crime de injúria qualificada por preconceito; e (iii) examinar se há provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir:

1.

A preliminar de ausência de justa causa não merece acolhimento, pois os elementos probatórios demonstram a materialidade e indícios de autoria do delito de injúria qualificada por preconceito.

2.

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos da vítima e testemunhas, comprova que o réu proferiu expressões pejorativas de cunho homofóbico contra a vítima.

3.

A alegação de que as expressões foram ditas em tom de brincadeira não afasta o dolo específico, pois o contexto demonstra clara intenção de ofender a dignidade da vítima em razão de sua orientação sexual.

4.

A palavra da vítima, corroborada pelo depoimento do garçom que presenciou as ofensas, possui relevante valor probatório e demonstra a ocorrência do crime.

5.

O crime de injúria qualificada por preconceito se consuma com o conhecimento da ofensa pela vítima, independentemente de resultado naturalístico.

6.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta a responsabilidade criminal do agente.

7.

A desclassificação para injúria simples é inviável, pois as expressões utilizadas pelo réu tinham evidente caráter discriminatório relacionado à orientação sexual da vítima.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese fixada: 1. Configura o crime de injúria qualificada por preconceito (CP, art. 140, §3o) a conduta de proferir expressões pejorativas relacionadas à orientação sexual da vítima, ainda que sob alegação de brincadeira. 2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo específico nos crimes contra a honra. 3. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui relevante valor para a comprovação da materialidade e autoria do crime de injúria qualificada por preconceito.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 140, §3o, do CP; Art. 386, III e VII, do CPP; Art. 395, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MANOEL JOÃO DE MORAIS FILHO contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 140, §3o, do Código Penal (injúria qualificada por preconceito).

Conforme consta dos autos, especificamente da denúncia e da sentença condenatória (ID 289527931), o apelante foi denunciado porque, no dia 8 de maio de 2021, por volta das 14h30, em um estabelecimento comercial denominado "Restaurante Piracicabas", situado na Rua Cipriano Curvo, n. 580, bairro Centro, no Município e Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), injuriou Guilherme Parreira da Silva, utilizando-se de elementos referentes à sua orientação sexual, ao chamá-lo de "viadinho" repetidas vezes.

Segundo a narrativa processual, o acusado estava ingerindo bebidas no estabelecimento comercial da vítima e, ao pedir que fechasse a conta, disse ao garçom João Gabriel Borges de Siqueira: "Chama lá seu patrão viadinho para acertar aqui". Ao ser advertido pelas palavras, o acusado tornou a chamar a vítima de "viadinho". Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e conduziu o acusado até a Delegacia de Polícia.

O réu foi preso em flagrante no dia 8/5/2021 e colocado em liberdade no dia seguinte, mediante o pagamento de fiança. Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a 3 (três) salários-mínimos em favor da vítima.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 289527932), cujas razões foram apresentadas pela Defensoria Pública (ID 320494860). Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, argumentando que não há indícios suficientes de autoria inequívoca. No mérito, pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), sustentando que não houve dolo específico de injuriar a vítima em razão de sua orientação sexual, e por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando que a condenação se baseou essencialmente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de injúria simples (art. 140, caput, do CP).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 326750364), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que há provas suficientes da materialidade e autoria delitivas, destacando os depoimentos da vítima e das testemunhas que confirmam as ofensas proferidas pelo réu. Sustenta, ainda, que a alegação de "brincadeira" não afasta o dolo específico exigido pelo tipo penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna (ID 337819369), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença hostilizada. O parecer refuta a preliminar de ausência de justa causa, destacando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, e rejeita as teses de mérito, ressaltando que a negativa de autoria por parte do recorrente encontra-se isolada nos autos e que a alegação de "mera brincadeira" não afasta o
animus injuriandi
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de justa causa para a ação penal, suscitada pela defesa com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.

A justa causa para a ação penal consiste na existência de elementos mínimos que demonstrem a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. No caso em apreço, verifica-se que a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e termo de representação criminal, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos da vítima e das testemunhas, especialmente do garçom João Gabriel Borges de Siqueira, que presenciou as ofensas, são convergentes e apontam para a prática do crime pelo apelante. Tais elementos são suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal e, consequentemente, afastar a alegação de ausência de justa causa.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o reconhecimento de ausência de justa causa em fase processual avançada, após regular instrução probatória, seria contraditório com a própria existência do conjunto probatório já produzido, que indica a ocorrência do fato típico e sua autoria.

Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada.

Passo à análise do mérito.

A defesa pleiteia a absolvição do réu por atipicidade da conduta, sustentando que não houve dolo específico de injuriar a vítima em razão de sua orientação sexual, e por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou essencialmente na palavra da vítima.

O crime de injúria qualificada por preconceito, previsto no art. 140, §3o, do Código Penal, consiste em ofender a dignidade ou o decoro de alguém, utilizando-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADO 26/DF, equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, estendendo a proteção legal também às ofensas relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero.

Trata-se de crime formal, que se consuma com o conhecimento da ofensa pela vítima, independentemente de qualquer resultado naturalístico. O tipo penal exige o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a dignidade ou o decoro de alguém, com referência a elementos discriminatórios.

No caso em análise, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante proferiu expressões ofensivas à vítima, referindo-se a ela como "viadinho", termo pejorativo relacionado à sua orientação sexual. Tal conduta se enquadra perfeitamente no tipo penal em questão, pois visava ofender a dignidade da vítima com base em elemento discriminatório.

A alegação de que as expressões foram ditas em tom de brincadeira não afasta o dolo específico, pois o contexto em que foram proferidas, a repetição das ofensas mesmo após a manifestação de contrariedade da vítima e o ambiente público em que ocorreram (estabelecimento comercial lotado, no dia das mães) demonstram clara intenção de ofender e humilhar.

Quanto à prova da materialidade e autoria, o conjunto probatório é robusto e coerente. A vítima Guilherme Parreira da Silva relatou em juízo que o acusado, ao ser cobrado pelo garçom, afirmou que "já tinha pago para o viadinho", referindo-se a ele. Ao tomar satisfação com o acusado, este repetiu a ofensa por "três ou quatro vezes", inclusive afirmando que "em Chapada é cerrado cheio de viado".

O depoimento da vítima encontra respaldo no relato do garçom João Gabriel Borges de Siqueira, que confirmou ter ouvido o acusado referir-se à vítima como "viadinho" e que, pelo tom utilizado, não se tratava de brincadeira, pois o acusado "já estava meio alterado".

O Policial Militar Pablo Rangel Guedes de Jesus, que atendeu a ocorrência, também confirmou que o próprio acusado admitiu ter proferido as ofensas, embora tentasse minimizá-las como "brincadeira". Relatou, ainda, que a vítima estava "bastante ofendida, bastante chateada" com a situação.

A negativa de autoria por parte do acusado, em seu interrogatório judicial, encontra-se isolada no conjunto probatório e não encontra respaldo nos demais elementos de prova. O fato de a testemunha de defesa, Pablo Willian Araújo Perez, afirmar não ter presenciado as ofensas não invalida os demais depoimentos, pois ele próprio admitiu não ter permanecido o tempo todo na mesa e não ter acompanhado o início da discussão, justamente quando, segundo os demais depoimentos, teriam sido proferidas as primeiras ofensas.

Importante ressaltar que, nos crimes contra a honra, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. O depoimento da vítima é coerente, detalhado e encontra respaldo no relato do garçom que presenciou as ofensas e do policial militar que atendeu a ocorrência.

Quanto à alegação de embriaguez, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal. Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a responsabilidade penal.

Assim, ainda que o acusado estivesse sob efeito de álcool no momento dos fatos, tal circunstância não afasta sua responsabilidade penal nem o dolo específico de injuriar a vítima com base em elemento discriminatório.

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação para o crime de injúria simples (art. 140, caput, do CP), entendo que não merece acolhimento. A qualificadora prevista no §3o do art. 140 do Código Penal decorre justamente do caráter discriminatório da ofensa, que, no caso em análise, está evidenciado pelo uso de expressão pejorativa relacionada à orientação sexual da vítima.

O termo "viadinho", utilizado pelo acusado para se referir à vítima, possui evidente caráter discriminatório e preconceituoso, visando depreciar a vítima em razão de sua orientação sexual. Não se trata de mera ofensa genérica à honra, mas de injúria qualificada pelo preconceito, que atinge a dignidade da vítima com base em elemento discriminatório protegido pela legislação penal.

Ademais, o contexto em que as ofensas foram proferidas - estabelecimento comercial lotado, dia comemorativo, presença de diversos clientes e da própria genitora da vítima - potencializa a gravidade da conduta, pois expôs a vítima a constrangimento público em razão de sua orientação sexual.

A injúria racial, na modalidade de discriminação por orientação sexual, representa grave violação à dignidade humana e atenta contra princípios fundamentais da ordem constitucional, como a igualdade e o repúdio a qualquer forma de discriminação. O comportamento do réu, ao utilizar expressões pejorativas dirigidas especificamente à condição de homossexual da vítima, revela preconceito e intolerância incompatíveis com a ordem jurídica vigente.

O Supremo Tribunal Federal, ao equiparar a homofobia e a transfobia ao crime de racismo, reconheceu a gravidade das condutas discriminatórias baseadas na orientação sexual e na identidade de gênero, conferindo-lhes tratamento jurídico rigoroso. Tal entendimento visa proteger grupos historicamente marginalizados e combater todas as formas de preconceito e discriminação.

No caso em análise, a conduta do acusado se enquadra perfeitamente no tipo penal da injúria qualificada por preconceito, pois visava ofender a dignidade da vítima com base em elemento discriminatório relacionado à sua orientação sexual. A repetição das ofensas, mesmo após a manifestação de contrariedade da vítima, e o contexto público em que foram proferidas demonstram o dolo específico de injuriar e o caráter discriminatório da conduta.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime de injúria simples, pois a qualificadora do §3o do art. 140 do Código Penal está devidamente caracterizada.

Logo, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade, pois a materialidade e a autoria do crime de injúria qualificada por preconceito estão devidamente comprovadas, e a pena aplicada mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de justa causa e, no mérito, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026